Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. negativação anterior. inexistência de dano moral. sumula 385 do stj.
1. O cerne da controvérsia reside aferir a regularidade do débito em nome do autor no valor de R$358,00, fato que ensejou a inscrição do nome em cadastros de inadimplentes (Serasa).
2. Na origem, o Magistrado a quo condenou a empresaria de telefonia (ré) ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de reparação or dano moral.
3. As partes recorreram. Na pretensão recursal do autor, ele anuiu com os termos da sentença, trazendo à discussão recursal o quantum arbitrado, a título de dano moral.
4. Aplicável ao caso o disposto na súmula 385 do STJ, porquanto já pesava em nome do autor restrição preexistente a data inscrição imputada à ré.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.